Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702988-49.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR EXECUTADO: MARIA SOARES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexi Cecílio Daher Júnior em face da r. decisão Id. 10019568, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução n° 0024828-66.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, nos seguintes termos: “O advogado do exequente requer a reserva de honorários. Com efeito, a controvérsia instaurada acerca do arbitramento dos honorários advocatícios e todos os seus consectários extrapola os estreitos limites da execução de título extrajudicial, nos autos da ação principal, visto que não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios do patrono que oficiou originalmente nos autos, mas sim de se estabelecer o quanto é devido. Desse modo, deverá o causídico valer-se da via processual adequada para perseguir o crédito. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor à penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em síntese, o Agravante defende a possibilidade de se reservar os honorários advocatícios contratuais, pois estão lastreados em contrato com firma reconhecida e têm natureza alimentícia. Argumenta que os honorários advocatícios têm prioridade sobre as penhoras no rosto dos autos. Salienta que faz jus ao montante de R$ 39.488,92 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), dos quais R$ 9.515,40 (nove mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) são referentes aos honorários de sucumbência e R$ 29.973,52 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) aos 35% (trinta e cinco por cento) dos honorários contratuais. Pede a antecipação de tutela recursal para a reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais e, por consequência, a expedição de alvará de levantamento dos valores. Subsidiariamente, pugna pela suspensão dos autos originários até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo realizado – Id. 22846884 e Id. 22846885. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela e a aplicação do efeito suspensivo exigem relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pugna o Agravante pela antecipação da tutela recursal para a reservar os honorários sucumbenciais e contratuais e expedição de alvará de levantamento dos correspondentes valores. Subsidiariamente, pede a suspensão do feito originário até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal, em razão da probabilidade do direito alegado. No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que a decisão Id. 31621022[1] os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Infere-se, ainda, que a Executada depositou o valor principal, acrescido dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 36848889)[2]. Desse modo, sequer é necessário reservar os valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bastando o levantamento da quantia depositada a esse título, pois inexiste dúvidas de que tal verba pertence ao profissional que atuou na causa, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei n. 8.906/94, que assim dispõem: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, o art. 24, § 1°, da Lei n. 8.906/94 estabelece que sua execução pode ser promovida nos mesmos autos em que o advogado tenha atuado, in verbis: “Art. 24. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Da leitura do dispositivo transcrito, infere-se que o advogado pode executar os honorários advocatícios nos próprios autos em que atuou ou em processo autônomo. Por sua vez, o art. 22, caput e seu § 4o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, estabelece que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Da análise dos autos, afere-se que o Exequente figura como executado em outras ações, as quais tiveram as penhoras anotadas no rosto dos autos em destaque. A Executada quitou integralmente o valor objeto da Execução do Título Executivo Extrajudicial, inclusive os honorários do advogado de Exequente, o que levou o douto Magistrado a quo a oficiar aos Juízos das correspondentes ações para que informassem se persiste o interesse na penhora no rosto dos autos. Na hipótese, caso a r. decisão agravada seja mantida, o Agravante poderá sofrer danos graves e de difícil reparação, já que outros créditos poderão ser habilitados, o que poderá inviabilizar que receba os honorários sucumbenciais e contratuais que lhe são devidos. Nesse sentido, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISPENSÁVEL A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VERBA. PREVISÃO LEGAL. 1. A transação extrajudicial possui evidente natureza jurídica de direito material, inexistindo óbice para que a parte, ainda que desacompanhada de advogado, formalize acordo e requeira sua homologação em juízo. 2. Havendo a juntada do contrato de serviços advocatícios em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório, é devida a reserva da verba honorária a favor dos patronos, nos termos do disposto no § 4o do art. 22 da Lei 8.906/94. 3. Recurso provido.” (Acórdão n.1156605, 07129909620178070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). 2. O § 4o,do art. 22, do Estatuto da OAB, dispõe que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 3. Dessa forma, os advogados podem postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, previamente ao mandado de levantamento ou precatório. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.1151192, 07086275320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ADVOCATÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL LESÃO GRAVE. RECURSO PROVIDO. 1 - A pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado" (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 2 - No caso, evidencia-se que a manutenção da decisão agravada, nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito do agravante, bem como do agravado levantar todo o valor remanescente sem efetivar o pagamento dos honorários contratados, inviabilizando o agravante, desse modo, de receber o valor correspondente aos serviços prestados. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1151278, 07164178820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a Corte Superior de Justiça permite a reserva de honorários, desde que juntado o contrato de prestação de serviços e de que inexista litígio entre o advogado e o seu representado. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, da matéria referente ao dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que não houve a inversão dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula no 7/STJ. 4. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente, devendo, neste último caso, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante os arts. 22, § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994, desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgantes. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1275471/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) “PROCESSUAL CIVIL. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DIRETO AO PATROCINADO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL E DA CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A RETENÇÃO DO VALOR CONTRATADO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ao condicionar a juntada do contrato de honorários ao momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório, estabeleceu como condição para a reserva dos honorários contratuais que o pagamento do valor devido à parte patrocinada seja realizado em juízo. 2. In casu, consoante consignado no acórdão recorrido, as partes convencionaram a desistência da ação e o pagamento do preço acordado mediante transferência de valores para a conta bancária de titularidade do autor. Nesse contexto, não havendo depósito judicial, nem expedição de mandado de levantamento ou precatório, fica inviabilizada a retenção da verba honorária contratual. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1544234/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016) O contrato de prestação de serviços foi colacionado aos autos (Id. 22846869) e não há notícias de litígio entre o advogado e seu cliente. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, reputo prudente, neste momento, apenas autorizar sua reserva, em razão do risco de irreversibilidade do levantamento prematuro da quantia apontada. Assim, antecipo parcialmente a tutela recursal para autorizar o levantamento do valor depositado a título de honorários sucumbenciais (10% sobre o valor em execução) e determinar a reserva dos honorários advocatícios contratuais. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se, pessoalmente, Sebastião Alves Ribeiro, na qualidade de interessado, para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora